Tribunal: TJBA
Processo: 8012864-33.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO CRIMINAL n. 8012864-33.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELADO: FERNANDO DOS SANTOS CAMPOS ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06, A UMA PENA DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO. 1) PLEITO DEFENSIVO PELA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE ELIDIR A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, PRESERVANDO-SE O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA NO REGIME ABERTO DOMICILIAR. IMPROVIMENTO. ESCOLHA QUE NÃO COMPETE AO APENADO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO NA FIXAÇÃO DA PENA E DO REGIME PRISIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ. 2) PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.3) PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. PREJUDICADO. 4) CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO PARCIAL E IMPROVIMENTO DO RECURSO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012864-33.2024.8.05.0274, em que figuram como apelante FERNANDO DOS SANTOS CAMPOS e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por em CONHECER EM PARTE o Recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR